Tribunal: TJES
Processo: 5006286-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIZE NUNES LINHARES RANGEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS. MORA DO CREDOR (MORA ACCIPIENDI). HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência, deferiu liminar para suspender leilões extrajudiciais de imóvel dado em garantia fiduciária, impedir atos de consolidação da propriedade e transferência a terceiros, sob alegação da autora de que o banco deixou de fornecer boletos para pagamento, inviabilizando o adimplemento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência, especialmente quanto à validade da constituição em mora diante da alegada falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa o dever constitucional e legal de fundamentação, pois expõe de forma analítica os elementos fáticos e jurídicos que embasam o convencimento judicial, afastando a alegação de nulidade.

A alegação de ausência de envio de boletos configura fato negativo cuja prova é de difícil produção, justificando a redistribuição dinâmica do ônus probatório em favor da consumidora hipossuficiente.

A instituição financeira deve demonstrar que disponibilizou meios adequados para pagamento, em observância aos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e informação.

A conduta do credor que dificulta ou impede o adimplemento caracteriza, em tese, mora accipiendi, afastando a mora da devedora.

A existência de certidões cartorárias de intimação não afasta, por si só, a plausibilidade da tese de falha na prestação do serviço, sendo necessária dilação probatória.

O perigo de dano é mais gravoso para a agravada, diante do risco de perda do imóvel residencial de pessoa em condição de vulnerabilidade, com sequelas graves de saúde.

A proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia prevalece, neste momento processual, sobre o interesse patrimonial do credor.

A suspensão do leilão não gera prejuízo irreversível ao banco, pois o bem permanece como garantia do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que apresenta fundamentação suficiente não viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição. 2. A alegação de fato negativo em relação à falha na prestação de serviço bancário autoriza a redistribuição do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. 3. A conduta do credor que dificulta o pagamento caracteriza, em tese, mora accipiendi e afasta a mora do devedor. 4. A proteção à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia justifica a manutenção da tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006286-02.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADA:
MARIZE NUNES LINHARES RANGEL REPRESENTADA POR LAURA LINHARES MATOS CARNEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A em razão da decisão proferida pelo MM Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência ajuizada pela Agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da matrícula nº 2.586 do CRI de Bom Jesus do Norte/ES, bem como determinou que o Banco/Agravante se abstenha de realizar qualquer ato de consolidação da propriedade ou transferência do bem a terceiros.

A Agravada ajuizou a ação orginária sustentando que, em 12/01/2023, firmou a Cédula de Crédito Bancário nº 10180764608 com Banco/Agravante, oferecendo como garantia fiduciária o imóvel situado na Rua José Cordeiro, nº 37, Bom Jesus do Norte/ES. Afirmou que o mútuo, de aproximadamente R$ 30.000,00, vinha sendo quitado regularmente via boletos. Contudo, o Banco/Agravante teria cessado o envio dos boletos, impossibilitando-a de permanecer adimplente.

A decisão agravada deferiu a tutela para (i) suspender imediatamente os leilões, (ii) impedir atos de consolidação ou transferência do bem e (iii) conceder gratuidade de justiça.

Seguiu-se o presente recurso.

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da tese de nulidade da decisão por suposta violação ao art. 93, IX, da CR e ao art. 489, § 1º, do CPC. Analisando o provimento jurisdicional recorrido, verifica-se que a Magistrada declinou, de forma analítica, as razões de seu convencimento, amparando-se na vulnerabilidade da Agravada e na verossimilhança das alegações de falha na prestação do serviço bancário.

A decisão recorrida apresentou os elementos fáticos e jurídicos necessários para a concessão da medida liminar, atendendo ao dever de motivação. Portanto, a irresignação do recorrente quanto ao conteúdo do
decisum
confunde-se com o mérito, não ensejando a declaração de nulidade pretendida.

A controvérsia central reside na validade da constituição em mora da devedora. Conforme delineado no juízo de origem, a Agravada sustenta a ocorrência de um fato negativo: a ausência de disponibilização dos boletos bancários para pagamento, o que teria inviabilizado o adimplemento voluntário das prestações.

Nesse contexto, milita em favor da consumidora a hipossuficiência técnica, o que desloca para o Banco o ônus de comprovar que forneceu os meios adequados para a quitação do débito. À evidência, a conduta da instituição financeira de supostamente dificultar o pagamento fere o princípio da boa-fé objetiva e o dever de cooperação contratual. Conforme bem asseverado na decisão agravada:

A autora sustenta um fato negativo, qual seja, a ausência de disponibilização dos meios de pagamento (boletos) por parte da instituição financeira, o que teria impedido o adimplemento voluntário da obrigação. Diante da alegação de falha na prestação do serviço e da dificuldade de se provar a não ocorrência de um evento, o ônus da prova deve ser ponderado à luz da hipossuficiência do consumidor.

Ademais, os documentos apresentados indicam que a autora buscou atendimento na agência bancária de Itaperuna/RJ, sem obter êxito na localização do contrato ou na solução do impasse, o que corrobora a tese de violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os de cooperação e informação. A conduta do banco, ao alegadamente omitir o envio de faturas e dificultar a quitação, configura óbice ao cumprimento da obrigação por culpa do credor, afastando, em tese, a mora da devedora

Embora o Banco/Agravante colacione certidões cartorárias de intimação, estas, por si sós, não elidem a plausibilidade da tese autoral de que a mora foi provocada pelo próprio credor (
mora accipiendi
), o que demanda dilação probatória incompatível com este momento processual.

Nada obstante, a regularidade formal das etapas legais não esgota, por si só, a discussão deduzida na demanda originária, precisamente porque ali se questiona, em perspectiva consumerista e contratual, a própria constituição da mora em razão de alegado comportamento omissivo do credor. Em outras palavras: a existência de certidões cartorárias e de comunicações posteriores, embora relevante, não afasta automaticamente a necessidade de maior dilação probatória sobre a causa do inadimplemento, tema que não pode ser resolvido, de forma definitiva, neste Agravo de Instrumento.

No que tange ao perigo de dano, este revela-se reverso e manifestamente superior em relação à Agravada. A manutenção dos atos expropriatórios culminaria na perda definitiva do imóvel residencial de uma pessoa interditada e portadora de sequelas graves de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

A proteção à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia sobrepõem-se, nesta etapa inicial do processo, ao interesse meramente patrimonial da instituição bancária em alienar o bem. Ademais, a suspensão do leilão não acarreta prejuízo irreversível ao Agravante, visto que o imóvel permanece como garantia fiduciária, assegurando a futura satisfação do crédito caso a demanda seja julgada improcedente.

A decisão recorrida enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, considerou a hipossuficiência da consumidora, ponderou adequadamente a dificuldade probatória inerente à alegação de fato negativo e expôs, de maneira razoável, a urgência concreta subjacente ao caso.

Nesse contexto, a prudência recomenda que se mantenha a eficácia da decisão agravada, priorizando-se a proteção à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.